Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-80.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003191-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Fato Atípico]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FILIPE BRUNO DA SILVA - CPF: 043.280.851-58 (APELANTE), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.348.331-48 (APELANTE), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), DAYANE KAROL MOREIRA DA SILVA - CPF: 052.171.231-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003191-80.2019.8.11.0042

APELANTE: FILIPE BRUNO DA SILVA, MARCELO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA APÓCRIFA DETALHADA. ABORDAGEM POLICIAL LEGAL. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), com penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. A preliminar consiste em verificar a nulidade da abordagem policial, sustentada pela defesa do primeiro apelante, em razão de ter sido motivada por denúncia anônima.

3. No mérito, os réus buscam a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), sob a alegação de insuficiência probatória.

4. Alternativamente, o primeiro apelante pleiteia a alteração do regime prisional para o semiaberto e o segundo apelante a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006).

III. Razões de decidir

5. A denúncia anônima detalhada, confirmada por diligências posteriores, é considerada legítima para embasar a abordagem policial, conforme precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

6. As provas dos autos, incluindo a apreensão de entorpecentes e depoimentos judiciais de policiais militares e investigadores de polícia, indicam, de forma inequívoca, que os apelantes estavam envolvidos em atividade de traficância, afastando a tese de posse de drogas para consumo pessoal.

7. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica ao segundo apelante, uma vez que as provas indicam sua dedicação habitual ao tráfico.

8. O regime fechado foi corretamente imposto ao primeiro apelante, em razão dos maus antecedentes e da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento: "É válida a abordagem policial baseada em informações detalhadas. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando as provas corroboram a traficância, não se aplicando a desclassificação para uso pessoal ou a minorante do tráfico privilegiado quando configurada habitualidade criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33; CP, art. 33, §2o, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 544.775/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 15.06.2021; STJ, HC no 527.833, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 11.02.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003191-80.2019.8.11.0042

APELANTE: FILIPE BRUNO DA SILVA, MARCELO ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FILIPE BRUNO DA SILVA e MARCELO ALVES DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas, respectivamente, de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, em regime fechado, e 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, concedendo-lhes ainda o direito de recorrer em liberdade – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

FILIPE BRUNO DA SILVA suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, por ilegalidade da abordagem policial, visto que motivada apenas em denúncia anônima.

No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, visto que
“a simples posse da droga, sem outros elementos que caracterizem a traficância, não é suficiente para condenação por tráfico”
.

Alternativamente, almeja a modificação do regime para o semiaberto,
“levando em conta a pena aplicada, a ausência de reincidência específica e o fato de estar recorrendo em liberdade”
.

MARCELO ALVES DE SOUZA pede a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para consumo, sustentando que, além de os policiais militares terem
“limitado suas ações apenas na abordagem do veículo”
,
“os policiais civis narram apenas que ouviram dizer de alguns vizinhos que o apelante seria traficante, mas não trouxeram aos autos relatos cognitivos dessas testemunhas, limitando suas ilações apenas em ‘ouvi dizer de alguns vizinhos’”
.

Alternativamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, por preenchimento dos requisitos legais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003191-80.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL)

Como relatado, o réu FILIPE argui a nulidade das provas, por ilegalidade da abordagem policial, visto que motivada apenas em denúncia anônima, sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que os policiais militares, Maxwell Ismar Caetano Ribeiro e José Henrique Alvez Leite, foram acionados pela equipe de inteligência para procederem a abordagem do veículo Ford, de cor preto, placa NPO 5098, visto que
“segundo denúncia os ocupantes do referido veículo faziam recolhimento de valores em pontos de vendas de entorpecentes, ‘bocas de fumo’”
. Tendo os policiais avistado um veículo com as mesmas características e dado ordem de parada, foram procedidas as buscas, quando então foram encontrados a quantia de R$ 340,00 reais [com FILIPE], o valor de R$10,00 (dez reais) [com MARCELO] e 8 porções de maconha [na busca veicular].

É trivial que, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, exige-se a presença de fundada suspeita de que o indivíduo abordado esteja na posse de objeto ilícito.

O entendimento mais recente do STJ tem reconhecido a prévia
denúncia apócrifa detalhada
como fundada suspeita
legitimadora da busca pessoal/veicular em via pública
,
in verbis
:

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. (...).

Na hipótese,
constata-se a legalidade
das buscas pessoal e veicular realizadas, uma vez que decorreram de
denúncia anônima especificada
,
que corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do agravante
(veículo Toyota/Corola, de cor bege).
Dessa forma, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a diligência efetuada consistiu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia
apócrifa
.
Precedentes
.”
[1]

Com efeito, não há falar em ilegalidade da atuação policial, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“No dia 31 de outubro de 2018, por volta das 18h00min, na Av. Agrícola Paes de Barros, no bairro Santa Izabel, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados FILIPE BRUNO DA SILVA, vulgo “BACANA” e MARCELO ALVES DE SOUZA, vulgo “JUNINHO”, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por transportarem drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que a guarnição da VTR 7368 – Grupo de Apoio 10o BPM, foi acionada pela Agência Local de Inteligência (“ALI”), para proceder a abordagem do veículo FORD ECOSPORT, de cor preta, Placa NPO 5098, que estaria sendo monitorado no interior do bairro Santa Izabel, onde segundo denúncia recebida, tais ocupantes do veículo faziam o recolhimento de valores do lucro do tráfico, em “bocas de fumo” daquela região.

Diante da informação repassada pela agência, a guarnição realizou a abordagem do veículo monitorado, ocasião em que procederam a busca pessoal nos ocupantes do veículo, que seriam Filipe e Marcelo.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram em poder de Filipe a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais). Já com Marcelo, localizaram dois aparelhos celulares, uma bateria PINENG, e a quantia de R$ 10,00 (dez reais), segundo o boletim de ocorrência e termo de apreensão acostados às fls. 04/05 e 09.

Ato contínuo, os policiais militares procederam a busca veicular, ocasião em que localizaram, no porta luvas do carro, 07 (sete) porções de substância análoga a MACONHA, e uma outra porção da mesma substância acondicionada em um invólucro preto encontrado nos porta copos do veículo.

O laudo pericial n.o 3.14.2018.49293-01, às fls. 11/13, atestou que as 08 (oito) porções apreendidas, pesaram 37,20g (trinta e sete gramas e vinte centigramas), apresentando resultado POSITIVO para CANNABIS SATIVA L. (MACONHA), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela Portaria n.o 344/98 AVS/MS.

Posteriormente, em cumprimento a ordem de serviço n.o 335/2018 (fl. 45), expedida com o fim de investigar a vida pregressa e o envolvimento dos suspeitos com o tráfico de drogas, investigadores de polícia diligenciaram até as proximidades dos endereços dos denunciados, ocasião em que apuraram juntos a moradores locais que Filipe Bruno, vulgo “Bacana”, é perigoso, pois é um dos líderes do tráfico de drogas e trabalha para uma facção perigosíssima que atua na cidade. Ainda foi informado que Filipe ainda atua em vários tipos de crimes, desde o tráfico de drogas a roubo e outros ilícitos, além disso o mesmo é acobertado por outras pessoas (“bandidos”), que o informam sobre o que está acontecendo na cidade. Por sua vez, em relação ao denunciado Marcelo, vulgo “Juninho”, populares e moradores locais informaram que ele também é perigoso, e que ele e Filipe Bruno, vulgo “Bacana”, são parceiros no crime, sendo que Marcelo realiza a traficância de drogas já há muitos anos e que o mesmo não fica muito tempo no mesmo endereço. Sobre isso, os investigadores relataram que procuraram Marcelo nos últimos 04 (quatro) endereços em que ele morou, todavia em todos eles, os moradores locais falaram que ele é ligado ao tráfico de drogas e ao mundo do crime; ainda, nas proximidades de seus endereços, os policiais civis observaram que havia pichações e inscrições de uma facção criminosa, conforme relatório policial de fls. 46/48.”

Da absolvição ou desclassificação – pedido comum dos réus.

Na etapa do inquérito, como já dito, os policiais militares,
Maxwell Ismar Caetano Ribeiro e José Henrique Alvez Leite, foram acionados pela equipe de inteligência para procederem a abordagem do veículo Ford, de cor preto, placa NPO 5098, porquanto
“segundo denúncia os ocupantes do referido veículo faziam recolhimento de valores em pontos de vendas de entorpecentes, ‘bocas de fumo’”
. Tendo os referidos policiais avistado o veículo com as mesmas características, eles procederam as buscas, ocasião em que foram encontrados a quantia de R$ 340,00 reais [com FILIPE], o valor de R$10,00 (dez reais) [com MARCELO] e 8 porções de maconha [na busca veicular].

O laudo pericial apontou que as porções de maconha apreendidas pesaram [juntas] 37,20 gramas.

Perante a autoridade policial, os apelantes reservaram-se ao direito de permanecerem em silêncio.

Em cumprimento à ordem de serviço dada pelo delegado, os investigadores de polícia, Nilo Alves dos Reis Júnior e Ailton Afonso Batista, em entrevistas com vizinhos dos apelantes –
de vários endereços que eles moraram
–, colheram as seguintes informações [as quais foram confirmadas em Juízo]:

“Filipe Bruno da Silva, vulgo Bacana, RG 21784817, RG Criminal 127271-3, CPF 043.280.851-58, Nascido em 28/03/1991, Filho de: Maria Aparecida da Silva e Pai não declarado, Residente e domiciliado Rua: O, Qd E, CASA NO 14, Bairro Cohab 8 de Março - Várzea Grande-MT. Em pesquisa aos nossos sistemas buscas internos SROP, SICR, foram encontradas 07 passagens por diversos artigos inclusive o Art. 33 da lei 11.343/2006, em nome do suspeito até a presente data.

Marcelo Alves de Souza, Vulgo Juninho, Nascido em 01/11/1994, Filiação Marina Alves de Almeida e Mario Gonçalves de souza, Residente e domiciliado na antiga rua SD e com nome atual rua jaguaré, Qda 07, NO 18 Bairro Jardim União -VG. Em pesquisa aos nossos sistemas internos de pesquisa SROP, SICR, foram encontradas 02 passagens criminais do suspeito até a presente data.

(...)

Senhor Delegado, em cumprimento a ordem de serviço que nos apresenta, informamos que diligenciamos nas proximidades dos endereços dos suspeitos acima citados e depois de várias tentativas de localizar os endereços, pois pelo bairro dos mesmos e de difícil a colaboração da comunidade, e só
depois de várias diligências
viemos a entender o "porque" de tamanha dificuldade em conseguir as informações a respeito dos elementos, pois de acordo com as informações levantadas os dois são de alta periculosidade e muito temidos no bairro e nas adjacências, e ninguém tinha coragem de nos receber e falar abertamente sobre os dois, visto que na rua está sempre com olheiros que os informam sobre tudo que acontece pelo local.

Perguntado sobre o tráfico de drogas a respeito do suspeito
FILIPE BRUNO
vulgo BACANA, fomos informados por moradores que nos pediram o "ANONIMATO" visto a periculosidade do mesmo que o suspeito é um dos líderes do tráfico de drogas e trabalha para uma facção perigosíssima que atua na cidade,
segundo os moradores eles atuam em vários tipos de crimes desde o tráfico de drogas
a roubo e outros ilícitos, tendo sempre várias pessoas "bandidos" envolvidas que lhes dão cobertura e os informam do que está acontecendo na cidade.

Perguntado sobre o suspeito
Marcelo Alves de Souza
, vulgo "JUNINHO" fomos informados que este morava antigamente com seus genitores, mas em virtude do envolvimento em crimes tanto Marcelo como seu irmão Maurício Alves de Souza, seus pais resolveram ir para o estado de Minas Gerais, segundo populares, e que Marcelo havia ficado em Várzea Grande.

Perguntado a respeito do tráfico de drogas a respeito de Marcelo Alves de Souza e que conforme populares este não é menos perigoso que o FILIPE BRUNO vulgo BACANA, sendo eles parceiros, sempre é visto junto com outros " jovens" que fazem uso de drogas e de acordo com os moradores ele faz tráfico de drogas já há muitos anos e não fica muito tempo no mesmo endereço, pois o procuramos nos últimos 04 endereços em que ele morou e em todos eles os moradores falaram que ele é ligado ao tráfico de drogas
e ao mundo do crime, e nas proximidades de seus endereços pode se perceber pixações e inscrições da citada facção criminosa que domina e impõe medo nos moradores e alicia menores para o tráfico, fomos informados ainda que o mesmo encontra-se foragido do bairro, mas não fomos informados sobre o motivo que pode ser desinteligência entre bandidos ou busca por policiais em seus possíveis endereços.

Com base nas diligências realizadas pela equipe de investigadores tendo como base nos relatos dos colaboradores que conhecem os dois suspeitos FELIPE BRUNO DA SILVA e MARCELO ALVES DE SOUZA, informamos que os mesmos estão ligados ao tráfico de drogas na data dos fatos, sendo eles traficante daquele local e adjacências
.”

Não obstante as irresignações das defesas, os elementos de convicção coligidos aos autos –
nas duas fases procedimentais
– não deixam margem de dúvidas acerca do tráfico imputado aos apelantes, conforme, aliás, bem salientado na sentença hostilizada, cujos fundamentos também integro,
per relationem
, como razões de decidir, em virtude do exaurimento da matéria:

“Pretende-se, nestes autos, atribuir aos acusados FILIPE BRUNO DA SILVA e MARCELO ALVES DE SOUZA, a prática delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, c/c art. 29 do Código Penal.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância ex officio.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 48410146 - Pág. 21), boletim de ocorrência n° 2018.340950 (ID 48410146 - Págs. 13/15) e pelo laudo pericial n.o 3.14.2018.49293-01 (ID 48410146 - Págs. 23/28) restando-se incontestável que a substância apreendida se tratava de “MACONHA”.

No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

A testemunha NILO ALVES DOS REIS JUNIOT, quando inquirida em juízo, relatou que:

“(...)
Que nossas diligências foram posteriores ao flagrante dos envolvidos; Que realizamos diligências nas proximidades dos endereços dos suspeitos; (...) Que foi difícil a colaboração dos populares/moradores, porque de acordo com as informações, os dois eram de alta periculosidade ninguém tinha coragem de falar
abertamente e receber a nossa equipe para elucidar o caso em tela;
Que a respeito de Filipe Bruno, o suspeito seria um dos líderes de tráfico de droga e trabalhava em uma facção criminosa; Que segundo populares, eles atuavam em vários tipos de crimes, tanto de tráfico de drogas quanto de roubo e outros ilícitos; Que eles teriam sempre pessoas que lhes davam coberturas a respeito da região a onde eles poderiam atuar
;
Que a respeito de Marcelo Alves, vulgo ‘Juninho’, ele morava antigamente com seus genitores; Que tanto o envolvimento de Marcelo quanto de Maurício, ambos os irmãos, os pais não suportaram o tamanho dos problemas e resolveram irem embora para o estado de Minas Gerais; Que Marcelo e Bruno eram parceiros e de acordo com os moradores eles faziam o tráfico de drogas, o Marcelo há muito tempo e nos lugares onde morava; Que em todos os endereços que ele morou, os populares informaram que ele era ligado ao tráfico de drogas
; Que nas proximidades dos endereços eram perceptíveis as pichações de uma denominada facção criminosa;
Que as conclusões tiradas no relatório foram a partir das diligências que nós realizamos e nós conversamos com os populares a respeito dos envolvimentos dos envolvidos
;
Que as diligências foram a partir de conversas com moradores
; Que não foi feito vigilância a respeito dos elementos;
Que a conclusão de que eles são traficantes vieram de moradores;
(...)
Que eu e Ailton que elaboramos o relatório; Que a determinação da delegada foi basicamente fazer o levantamento em relação aos fatos narrados no flagrante
;
Que era para levantar o modo de vida que eles levavam, se eles traficavam ou não na localidade a onde eles moravam
; (...) Que a população confirmou que eles eram faccionados, tanto que houve muita dificuldade para conseguirmos informações a respeito deles; Que as pessoas entrevistadas tinham medo e pediam até o anonimato para não serem nominadas no nosso relatório, porque poderiam ser prejudicadas ou ameaçadas futuramente”.

A testemunha AILTON AFONSO BATISTA, quando inquirida em juízo, relatou que
:

“(...) Que a nossa investigação ocorreu após a prisão em flagrante, onde os dois foram presos no Bairro Santa Izabel em posse de entorpecentes;
Que havia uma denúncia que os mesmos estariam fazendo o recolhimento de dinheiro nas bocas de fumos referente ao tráfico de droga; Que cumprimos determinação da autoridade policial da nossa delegacia; Que fomos levantar informações a respeito dos dois; Que era para verificar se os mesmos eram traficantes e se realmente eram verdadeiras as informações referentes a eles; Que no bairro deles, na região do Cristo Rei (...), onde os mesmos moravam, eu e meu parceiro estivemos várias vezes ali conversando com os moradores para levar informação de como eles eram conhecidos no bairro, se realmente faziam o tráfico de droga (...); Que os moradores das ruas onde os mesmos moram nos informaram que os dois são de altíssima periculosidade,
os dois realmente são traficantes
, além de fazerem parte da facção que comanda Cuiabá;
Que em todos os endereços dos mesmos que estivemos conversando com os moradores, estes confirmaram que realmente os dois participam do tráfico de drogas, tanto o Filipe Bruno quanto o Marcelo Alves
;
Que os dois são traficantes daquela região
; Que segundo os moradores, além do tráfico de drogas, deles terem certa hierarquia no tráfico da região, eles cometem outros crimes juntamente com outros membros da facção (...); Que Bruno e Marcelo são de alta periculosidade e os dois são envolvidos com o tráfico e também faccionados;
Que as afirmações de que os dois são traficantes da região e integram organização criminosa

foram retiradas a partir da nossa ida à rua próxima ao endereço dos acusados, onde conversamos com moradores da rua, que conhecem eles, eles que nos passaram essas informações de que os acusados são faccionados e são traficantes do bairro
; Que afirmação de que eles são traficantes veio através das informações de moradores e do B.O., porque os mesmo também foram presos por tráfico de drogas, e, segundo o que consta no B.O., também havia denúncia de que os mesmo estariam fazendo o recolhimento do dinheiro do tráfico de droga na região;
Que por isso eles são traficantes, além da posse da droga, os moradores também, que conhecem eles, que moram na mesma rua, confirmaram que eles vendem entorpecentes e que são temidos ali na região
; (...) Que a informação deles serem traficantes ou integrarem organização criminosa foi retirada da rua próxima às residências dos mesmos, de pessoas que eles conhecem; (...)”.

A testemunha MAXWELL ISMAR CAETANO RIVEIRO, quando inquirida em juízo, relatou que
:

“(...)
Que recebemos informações da inteligência de que tinha um Ecosport preto, salvo engano, fazendo recolhimento do dinheiro do tráfico no Bairro Santa Izabel; Que eu acho que eles fizeram o acompanhamento e foi orientando para gente pelo rádio
; (...) Que os abordamos na Av. Agrícola Paes de Barros com a rotatória que vai para o CISC; Que fizemos a abordagem de rotina; Que me lembro do dinheiro, mas da droga eu fui ver no B.O., porque eu realmente não me lembrava da droga, provavelmente não fui eu quem achou; (...) Que eu li o B.O. e a partir dele vi que era maconha; Que eu ratifico o que foi escrito no B.O., porque detalhes específicos eu não me lembro; Que por conta de eu ter lido o B.O. eu vi que estava na porta do carro e no meio do carro; (...)
Que a abordagem decorreu do fato que a inteligência pediu a nossa intervenção, já que eles vinham monitorando; Que a informação que recebemos é que eles estavam fazendo recolhimento da droga no bairro
; Que é muito comum, eles têm sempre um indivíduo ou dois responsáveis pelo recolhimento do dinheiro uma vez por semana nos bairros; (...) Que a nossa parte foi em questão do flagrante mesmo em cima da informação que foi nos passada (...);
Que encontramos a droga no momento do flagrante
; Que a polícia civil encontrou na delegacia, na busca mais minuciosa, mais dinheiro; (...)
Que a abordagem foi realizada em virtude do pedido da central de inteligência; Que a inteligência informou que eles estavam fazendo recolhimento do tráfico de drogas do Bairro Santa Izabel; (...) Que a informação chegou para gente pela inteligência
; (...) Que me lembro de muita coisa por conta do B.O. que eu li hoje; (...)
Que não fizemos monitoramento, fomos responsáveis só pelo flagrante; Que o veículo estava em movimento, abordamos e constatamos
; Que rebemos a informação e momento que eles estavam passando, abordamos (...)”.

A testemunha JOSÉ HENRIQUE ALVES LEITE, quando inquirida em juízo, relatou
que:

“(...) Que me recordo vagamente da situação;
Que foi uma abordagem policial com informações da inteligência da PM que identificou esse veículo e nos passou as características
; Que nós, a guarnição, logramos êxito em locar esse veículo na Av. Agrícola Paes de Barros e abordá-lo;
Que durante a busca veicular foi encontrado o que está relatado no B.O.; Que a droga foi na busca veicular
; Que eu particularmente não me lembro, mas foi relatado no boletim, o que está no boletim; Que se eu buscar em minhas lembranças, eu estaria mentindo; Que no B.O. especifica todos esses detalhes da ocorrência; Que eu ratifico integralmente os termos do boletim;
Que me recordo que a inteligência estava em rondas pela determinada região e verificou esse veículo dele parando em um local conhecido por tráfico
, viu esse veículo parado em um local suspeito; Que tentou acompanhar o veículo, mas não conseguiu, então passou a informações e características; Que como a gente estava nas proximidades, conseguimos lograr êxito; (...)
Que até onde me recordo, a inteligência nos passou esse veículo suspeito (...); Que localizamos esse veículo com as características informadas; (...) Que eles estavam nas mediações, em locais conhecidos por um fluxo maior de tráfico
; Que foi passada a informação do veículo e a gente logrou êxito em abordá-lo; Que foi encontrada droga, está relatado no B.O.; Que a abordagem foi realizada em virtude da informação irradiada pela equipe de inteligência, eles informaram (...); Que nós identificamos um veículo com a mesma característica;
Que quando a inteligência passa informação, ela passa o motivo da suspeita, tanto que foi relatado no B.O. o motivo da abordagem; Que esse veículo estava rondando locais onde o fluxo de entorpecentes é alto (...); Que é uma região com alta demanda de tráfico, alta demanda de ocorrências de tráfico, alta demanda de denúncias de tráfico
; (...) Que eu estava há muito tempo trabalhando naquela região (...); Que é conforme o boletim de ocorrência (...); Que seu eu falar um número que não bate com o B.O. eu estaria mentindo (...); Que não me recordo dos detalhes mínimos (...)”.

O acusado FILIPE BRUNO DA SILVA, quando interrogado em juízo, relatou
:

“(...)
Que fomos lá comprar droga para usarmos
, porque havia dois dias que eu tinha saído de uma coisa que me acusara; Que eu fui buscar uma droga para usarmos no aniversário do Marcelo; Que a polícia me abordou e foi aparecendo essas coisas;
Que tinha dois dias que eu tinha saído de outra prisão; Que eu acho que eles fizeram isso porque a minha advogada tinha feito uma denúncia na corregedoria contra a polícia da outra prisão;
(...)
Que eu nunca trafiquei, porque eu sou usuário, se me derem droga eu uso tudo
; Que no dia dos fatos fomos ao Santa Izabel buscar a maconha para a gente fumar no aniversário do Marcelo;
Que tinha droga conosco, tínhamos comprado para usarmos; Que eu dei R$ 50,00 e ele deu R$ 50,00, mas a quantia certa eu não sei; Que iriamos usar a droga no aniversário dele, iriamos comprar bebidas e usar no aniversário dele
; Que compramos essa droga no Santa Izabel, perto do rio; (...)
Que eu não sei por que a polícia está alegando que somos envolvidos com o crime organizado, acho que é por causa da denúncia que a minha advogada fez na corregedoria; Que eu sou viciado (...); Que eu não sou traficante
; Que eu não tinha inimizades ali na comunidade, mas todo mundo tem uma briga aqui e outra ali; Que eu nego que estivesse traficando; Que Marcelo é meu amigo de infância, a minha relação com ele é amizade, mas eu não sei o que ele faz da vida dele, eu cuido da minha vida e ele cuida da dele; (...) Que eu já tive outras várias internações, venho lutando contra a droga há muito tempo, eu odeio droga; Que no dia em que fomos presos estávamos com droga, fomos comprar para a gente usar; Que fomos comprar no Santa Izabel;
Que comprávamos droga a onde tinha a melhor qualidade para usarmos
(...); Que a gente não, no caso eu, só aquele dia que estávamos juntos; Que o dinheiro que estava comigo era R$ 150,00 ou R$ 200,00 que a minha irmã tinha me emprestado; Que depois de ter comprado a droga, iriamos comprar bebidas para gente beber no aniversário dele; Que a droga que compramos era para fazer uso no dia seguinte, no aniversário do Marcelo; Que compramos para usarmos somente nós dois; Que iriamos usar no dia e no outro dia; Que compramos para uso”.

O acusado MARCELO ALVES DE SOUZA, quando interrogado em juízo, relatou:

“(...) Que a droga é nossa; Que a parte de recolhimento de dinheiro de tráfico de droga não é verdade; Que estava dentro do veículo;
Que eu confirmo que dois aparelhos celulares eram meus;
Que era maconha para fazermos o uso; Que realmente compramos a maconha na localidade; Que estávamos indo a um mercado, porque no outro dia iriamos comemorar o nosso aniversário
(...); Que compramos a droga na localidade e estávamos dirigindo para o mercado (...); Que a droga eu comprei no Bairro Santa Izabel; Que não me recordo a quantia certa, mas era bem pouquinha; Que eu iria fumar a droga durante o meu aniversário;
Que compramos em conjunto, dividimos o valor que deu e eu iria usar a minha parte
; Que a droga estava no carro, não me recordo o local; Que eu não sei dizer como surgiu a alegação de que seriamos integrantes de uma facção criminosa; (...)
Que nego que estivesse traficando; Que o que tinha dentro do veículo era para uso; Que é mentira que estávamos traficando; (...) Que a droga era para o nosso consumo
(...); Que sou usuário crônico de maconha; (...) Que faço uso desde criança; Que ouvimos falar que estava tendo maconha boa no Santa Izabel (...); Que se eu não me engano, eu paguei na minha parte da maconha R$ 50,00; Que eu tinha R$ 60,00 no bolso, eu acho, e sobrou R$ 10,00 no bolso, então se eu não me engano, a minha parte foi R$ 50,00; Que comigo foram encontrados os R$ 10,00; Que eu conheço Filipe desde a infância; Que ele é meu amigo da infância; Que era meu aniversário no outro dia, então fomos comprar a maconha para fazer o uso e curtir o aniversário (...); Que na época, eu e Filipe morávamos perto, só que ele tinha brigado com a esposa dele e estava ficando na minha casa; Que na época, ele morava junto comigo; Que essa maconha que compramos era exclusivamente só para nós dois usarmos;
Que o dinheiro que foi encontrado com Filipe era dele; Que eu dei R$ 50,00 e ele deu R$ 50,00 (...); Que o restante do dinheiro iriamos comprar a bebida para gente beber na festa
(...); Que usamos maconha desde criança”.

Ressai dos autos que os réus Filipe Bruno da Silva e Marcelo Alves de Souza, quando interrogados perante este juízo, negaram a prática delitiva em questão, relatando que estavam transportando sim drogas no automóvel Ford Ecosport, mas que estas seriam destinadas exclusivamente ao consumo próprio de ambos
.

Nesse sentido, narraram que se dirigiram ao Bairro Santa Izabel com a intenção de comprarem entorpecente de boa qualidade para ser usado no dia seguinte dos fatos. Ainda, além de os denunciados informarem que cada um pagou R$ 50,00 pela “maconha”, reiteraram que a droga era para o consumo, e não para a comercialização.

Igualmente, o acusado Filipe sustentou a possibilidade de os agentes públicos terem o imputado o crime de tráfico de drogas por conta de sua advogada, em um processo anterior, “ter feito uma denúncia na corregedoria contra a polícia
”.

Sob outro enfoque, têm-se os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos acusados, os quais confirmaram o inteiro teor do boletim de ocorrência n.o 2018.340950, reiterando que, após receberem informações da Agência Local de Inteligência (ALI) acerca de um veículo Ford Ecosort de cor preta, que estaria fazendo recolhimento do dinheiro do tráfico de drogas no Bairro Santa Izabel, procederam a sua abordagem.

Assim, os depoentes informaram que, além de na busca pessoal terem encontrado uma quantia em dinheiro sob a posse de ambos os acusados, durante a busca veicular foi comprovada a informação repassada pela ALI, já que foi localizada, no porta luvas e no porta copos do carro, certa quantidade de porções de “maconha
”.

E digo mais, os policiais responsáveis pela investigação da vida pregressa e do envolvimento dos réus com o tráfico de drogas também narraram que, apesar da dificuldade em conseguirem informações a respeito dos acusados, considerando que, segundo os moradores, ambos são de alta periculosidade na região em tela, concluíram que os réus Filipe e Marcelo praticavam o tráfico de drogas – “(...) Que os moradores das ruas onde os mesmos moram nos informaram que os dois são de altíssima periculosidade, os dois realmente são traficantes, além de fazerem parte da facção que comanda Cuiabá
(...)”.

Ademais, tem-se o Relatório Policial (ID 48410146 - Págs. 69/70 e ID 48410141 - Págs. 01/04), o qual reiterou a narrativa dos investigadores em sede judicial. Vejamos
:

“(...) CONCLUSÃO: Com base nas diligências realizadas pela equipe de investigadores tendo como base nos relatos dos colaboradores que conhecem os dois suspeitos FELIPE BRUNO DA SILVA e MARCELO ALVES DE SOUZA, informamos que eles estão ligados ao tráfico de drogas na data dos fatos, sendo eles traficante daquele local e adjacências (...)”.

À vista disso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações.

(...)

Outrossim, a partir do robusto conjunto probatório harmonioso e coeso (provas testemunhais, laudo pericial, termo de exibição e apreensão e boletim de ocorrência), verifico demonstrado que os acusados transportavam droga a ser destinada à comercialização, e não ao uso.

De outra banda, lembro que o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida cabe às Defesas, contudo estas não lograram êxito em comprová-la.

Diante disso, apesar das Defesas dos acusados Filipe e Marcelo pleitearem a desclassificação do crime previsto no artigo 33 da Lei n.o 11.343/06, para o previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal, entendo que a apreensão de certa quantidade de “maconha” e de valores, bem como a informação repassada pela ALI e os depoimentos dos policiais, confirmam que os réus estavam praticando a mercancia de drogas, o que, consequentemente, afasta o argumento dos mesmos de que a substância apreendida seria exclusiva para consumo pessoal (
art. 28, §2°, da Lei de Drogas).”

Como visto, a juíza da causa esgotou todo o conjunto probatório, não deixando qualquer dúvida da traficância exercida pelos apelantes.

Com base nos elementos probatórios produzidos – apreensão das drogas e de dinheiro; declarações judiciais de dois policiais militares e dois investigadores de polícia; relatório de investigação
in loco
—, há provas suficientes para manter a condenação dos réus.

Embora os apelantes aleguem que as drogas eram para consumo, os depoimentos dos agentes policiais e as investigações
in loco
comprovam a traficância atribuída a eles na denúncia.

Cabe ressaltar que a abordagem dos réus não ocorreu de forma aleatória, mas após informação específica colhida [inicialmente] pela equipe da inteligência policial, o que foi confirmada pela apreensão de drogas e dinheiro na posse deles, em que pese a pequena quantidade.

Além do mais, os investigadores de polícia
–
Nilo Alves dos Reis Júnior e Ailton Afonso Batista – asseguraram [em Juízo] que, em diligência nos bairros em que apelantes residiam, os vizinhos [com muito medo de represálias] disseram que eles praticavam o tráfico de entorpecentes.

As declarações dos investigadores, no sentido de que “delatores” de traficantes, comumente, não se identificam em razão do medo de represália é, de fato, uma realidade no mundo do tráfico de drogas
[2]
.

Nessa linha,
“os sujeitos ativos do delito revestem-se de verdadeiro poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores da região em que atuam, além de conhecer a rotina cotidiana dessas pessoas, [...],
não sendo de todo incompreensível que os seus delatores prefiram o anonimato
, o que, todavia, não pode redundar na impunidade dos infratores e na inviabilização de medidas de interesse público como a persecução criminal e a busca da verdade real”
[3]
.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Ao contrário do sustentado pelos réus – em especial pelo apelante Filipe, o qual afirmou que os policiais imputaram falsamente a traficância porque a advogada dele
“tinha feito uma denúncia na corregedoria contra a polícia da outra prisão”
[que havia saído 2 dias antes de ser preso novamente por este fato]

–, na situação, não há aparente tendência dos agentes estatais em incriminá-los injustamente.

Não merece prosperar a argumentação das defesas de que deve ser estimada a versão dada pelos réus em detrimento das declarações firmes e coerentes dos quatro agentes policiais inquiridos na etapa judicial.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização dos agentes pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, a qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Logo, a versão dos apelantes, além de isolada, não foi suficiente para desconstituir as provas coletadas, que confirmam o envolvimento de ambos na traficância atribuída na peça acusatória, justificando a manutenção do édito condenatório.

Destaco ainda os seguintes arestos deste Tribunal:

“Não há como prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos agentes policiais, evidenciarem que o acusado guardava e/ou tinha em depósito, porções de maconha (...), sem perder de vista a existência de denúncias anônimas prévias à abordagem policial informando que o acusado praticava a comercialização de entorpecentes, circunstâncias tais que revelam a subsunção do fato à norma penal tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/06.”
[4]

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
[5]

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do réu MARCELO
.

Na terceira fase, a juíza da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, considerando que,
“embora fosse primário na época dos fatos, restou evidenciado, a partir do Relatório Policial (ID 48410146 - Págs. 69/70 e ID 48410141 - Págs. 01/04), que o mesmo era ligado ao tráfico de drogas, ou seja, traficante”
.

De fato, demonstrada a dedicação à atividade criminosa, consubstanciada nas declarações de agentes policiais e em relatório de investigação
in loco
– que indicam a traficância reiterada –, inviável a concessão da minorante do tráfico privilegiado em favor do réu MARCELO .

Nesse sentido:

“O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.”
[6]
.

Da alteração do regime prisional para o semiaberto – pretensão de FILIPE
.

A juíza estabeleceu o regime fechado, sopesando os maus antecedentes e a reincidência do apelante, nestes termos:

“(...) compreende-se, através de detida análise dos autos, que acusado possui em seu desfavor duas condenações com trânsito em julgado pelos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei n.o 10.826/03 e artigo 12 do mesmo diploma legal, consoante Executivo de Pena no 5531.70.2014.811.0042.

(...) Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2o, “a” e § 3°, do Código Penal, e, ainda, considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”

A defesa, em resumo, aduz que o fato de o réu FILIPE não ser reincidente específico autoriza a fixação do regime semiaberto.

Todavia, independentemente de serem ou não condenações específicas,
“os maus antecedentes e a reincidência do paciente justificam a fixação do regime mais gravoso, por não estarem preenchidos os requisitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”
[7]
.

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no RHC n. 193.038/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 1/3/2024.

[2]
SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em: www.scielo.br, acessado em 23.9.2024.

[3]
TJMT, AP 008483-46.2019.8.11.0042, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 29/5/2020.

[4]
TJMT, N.U 0001050-24.2018.8.11.0107, DES. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, 23/07/2019.

[5]
TJMT, .N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019.

[6]
TJMT, RvC no 1014601-11.2023.8.11.0000, minha relatoria, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, 10/11/2023.

[7]
STJ, AgRg no HC n. 921.388/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024